Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-57.2013.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001067-57.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREIA TAVEIRA DE CARVALHO - CPF: 520.148.861-72 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0080-60 (APELADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COBRANÇA DE SEGURO – DECLARAÇÕES INEXATAS EM QUESTIONÁRIO – AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ DA SEGURADA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA -
RECURSO DESPROVIDO
.

1- No caso, a Apelante afirmou não ter filhos na idade de 17 a 25 anos residente em sua companhia ao tempo da contratação, mas o acidente ocorreu quando seu filho de 20 anos de idade conduzia o veículo segurado, o que a Seguradora considerou agravamento intencional do risco e excludente da obrigação de indenizar.

2- Não bastasse o fato de o filho da Recorrente não ser habilitado, o condutor do caminhão que testemunhou o acidente, afirmou que o filho da Recorrente, ao cair num buraco da pista, perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adreia Taveira de Carvalho
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Cobrança de Seguro ajuizada em face da empresa
Allianz Seguros S.A.

A Apelante alega que faz jus à indenização securitária e, assim, almeja a reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam acolhidos.

Contrarrazões no Id. 136589687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada porque a Seguradora recusou o pagamento da indenização securitária decorrente de contrato de seguro firmado com a Apelante.

O Juiz indeferiu os pedidos porque entendeu que houve agravamento de risco que afasta o dever da Seguradora Apelada, haja vista que a Apelante faltou com a verdade ao aderir ao contrato de seguro quando afirmou que não tinha filhos entre 17 e 25 anos.

Inconformada, a Apelante alega que não faltou com a verdade, pois na época da contratação seu filho de 20 (vinte anos) de idade, que conduzia o carro na hora do acidente, não residia em sua companhia.

Ao preencher o questionário de avaliação de risco a Apelante informou:
“Não tem filhos ou enteados residentes de 17 a 25 anos”
. (Id. 136589674 – Pág. 41). O contrato de seguro foi firmado em março de 2012. O acidente ocorreu em julho daquele mesmo ano e quem conduzia o veículo era o filho da Apelante, na época com 20 (vinte) anos de idade e sem Carteira Nacional de Habilitação.

A tese da Apelante de que não faltou com a verdade porque na época da contratação por que seu filho não residia com ela não encontra eco no conjunto probatório produzido, ou seja, não fez prova de que o jovem que conduzia o veículo no momento do sinistro residia em endereço diferente do seu e por isso fez a declaração referida pela Seguradora.

Está claro, pois, que não forneceu informação correta quando da contratação.

Aliás, eis o relato da Apelante no Boletim de Ocorrência de Id. 136589674 – Pág. 63:

NO DIA 09/07/2012 SEU FILHO ALERRANDRO SEM SUA AUTORIZAÇÃO OU CONHECIMENTO ENQUANTO ELA DORMIA SE APOSSOU DO VEÍCULO FIESTA DE PLACA AOT 3711 E DEIXOU A RESIDÊNCIA. QUANDO ANDREIA PERCEBEU A FALTA DO FILHO E DO VEÍCULO TENTOU CONTATO VIA TELEFONE, POREM ALEJANDRO NÃO ATENDEU. ANDREIA QUE FICOU TRANCADA NA RESIDÊNCIA DEVIDO O FILHO TER FECHADO O PORTÃO [...]

Não se pode olvidar que o objetivo da Seguradora ao questionar sobre a existência de outros possíveis condutores e as respectivas idades servem exatamente para o cálculo do risco e constitui fator que influencia no valor do prêmio.

Assim, deve ser mantida a sentença.

De mais a mais, ainda que a falta de habilitação do filho da Recorrente não seja, de
per si
, causa de agravamento de risco, consoante a orientação do STJ, no caso, se não bastasse o fato de não possuir CNH, conforme a declaração prestada pela testemunha André Luiz Lonardoni que presenciou os fatos, ele (a testemunha) seguia de caminhão na rodovia sentido Rondonópolis-MT para Campo Grande-MS, na sua frente o veículo conduzido pelo filho da Apelante que, ao cair em um buraco, perdeu o controle, começou a dançar na pista, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta que seguia em sentido inverso (Boletim de Ocorrência (Id. 136589674 – Pág. 48).

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho hígida a sentença por estar evidente o agravamento de risco que afasta o dever da Seguradora ao pagamento da indenização.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque a Recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 85, § 11 c/c art. 98, § 3.o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022